Tribunal: TJMT
Processo: 0004457-78.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0004457-78.2017.8.11.0008
RECORRENTE: ANTÔNIO ALBUQUERQUE PRATES, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDRÉIA PRATES DOS SANTOS
RECORRIDA: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 22162998) interposto por ANTÔNIO ALBUQUERQUE PRATES, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDRÉIA PRATES DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 19873487):
“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PEDIASUIT – TERAPIA OCUPACIONAL NÃO PREVISTA NO CONTRATO E EXCLUÍDA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – NEGATIVA NO ATENDIMENTO VÁLIDA – SAÚDE SUPLEMENTAR AO SUS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – Ainda que exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei n 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicabilidade do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor.
2 – Conforme entendimento do STJ, todo plano de assistência à saúde deve observar as características específicas da segmentação contemplada no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, cuja cobertura há de observar, no mínimo, a extensão dos serviços médicos constantes no plano referência, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal, e deverá prover a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência.
3 - No caso concreto, a despeito da alegação inicial de que a terapia pelo método Pediasuit, espécie de terapia ocupacional, ser mais eficaz que as convencionais para o desenvolvimento psicomotor do Apelado, tendo sido autorizada pela ANVISA por meio do Registro 81265770001, não ficou configurada qualquer abusividade na negativa de cobertura, haja vista que a exclusão desse tipo de tratamento está claramente prevista nas cláusulas VII XII do contrato”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 0004457-78.2017.8.11.0008, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/03/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 7241195), decidiu-se, in verbis (id 8401986):
“RED – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO INCOMPLETO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO NA COMPOSIÇÃO DO ACÓRDÃO – ERRO SANÁVEL– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA 3.a TURMA DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO ERRO E NOVA PUBLICAÇÃO.
1 – No REsp 1.729.143, a ministra Nancy Andrighi afirmou que “a inobservância da regra do artigo 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento, porquanto não diz respeito ao teor dojulgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa apenas a materialização do respectivo julgamento.
2 - No caso concreto, conquanto o voto proferido desta relatora tenha sido vencedor, é imprescindível que o acórdão seja composto por todos os votos proferidos, em especial o voto vencido que não compôs o aresto publicado. Erro material sanável”.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 196 e 227, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) o Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de não constar do Rol de Procedimentos Obrigatórios previsto na Resolução Normativa RN n. 338/2013 da ANS, que é um catálogo de natureza meramente exemplificativa e aponta coberturas mínimas como orientação a ser observada pelos planos de saúde, não impedindo ampliação que possa oferecer tratamento adequado”. (id 22162998 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 22302473).
Sem contrarrazões, conforme certidão de id 29126470-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 196 e 227, da Constituição Federal, consiste na alegação de que “(...) o Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de não constar do Rol de Procedimentos Obrigatórios previsto na Resolução Normativa RN n. 338/2013 da ANS, que é um catálogo de natureza meramente exemplificativa e aponta coberturas mínimas como orientação a ser observada pelos planos de saúde, não impedindo ampliação que possa oferecer tratamento adequado”. (id 22162998 - p. 9)
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AI 868063 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004457-78.2017.8.11.0008
RECORRENTE: ANTÔNIO ALBUQUERQUE PRATES, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDRÉIA PRATES DOS SANTOS
RECORRIDA: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 22162990) interposto por ANTÔNIO ALBUQUERQUE PRATES, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDRÉIA PRATES DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 19873487):
“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PEDIASUIT – TERAPIA OCUPACIONAL NÃO PREVISTA NO CONTRATO E EXCLUÍDA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – NEGATIVA NO ATENDIMENTO VÁLIDA – SAÚDE SUPLEMENTAR AO SUS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – Ainda que exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei n 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicabilidade do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor.
2 – Conforme entendimento do STJ, todo plano de assistência à saúde deve observar as características específicas da segmentação contemplada no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, cuja cobertura há de observar, no mínimo, a extensão dos serviços médicos constantes no plano referência, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal, e deverá prover a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência.
3 - No caso concreto, a despeito da alegação inicial de que a terapia pelo método Pediasuit, espécie de terapia ocupacional, ser mais eficaz que as convencionais para o desenvolvimento psicomotor do Apelado, tendo sido autorizada pela ANVISA por meio do Registro 81265770001, não ficou configurada qualquer abusividade na negativa de cobertura, haja vista que a exclusão desse tipo de tratamento está claramente prevista nas cláusulas VII XII do contrato”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 0004457-78.2017.8.11.0008, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/03/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 7241195), decidiu-se, in verbis (id 8401986):
“RED – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO INCOMPLETO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO NA COMPOSIÇÃO DO ACÓRDÃO – ERRO SANÁVEL– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA 3.a TURMA DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO ERRO E NOVA PUBLICAÇÃO.
1 – No REsp 1.729.143, a ministra Nancy Andrighi afirmou que “a inobservância da regra do artigo 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento, porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa apenas a materialização do respectivo julgamento.
2 - No caso concreto, conquanto o voto proferido desta relatora tenha sido vencedor, é imprescindível que o acórdão seja composto por todos os votos proferidos, em especial o voto vencido que não compôs o aresto publicado. Erro material sanável”.
O Recorrente alega violação aos artigos 6o, I, 47, 51, IV, § 1o, I e II e 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) não há como vislumbrar boa-fé, equidade, transparência, ou ausência de abusos quando a operadora de planos de saúde se nega a autorizar/custear tratamento de saúde ao mero argumento de que o mesmo não possui cobertura pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde (RN 387/15), estando excluído da cobertura contratual”. (id 22162990 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 22302473).
Contrarrazões no id 26026978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, I, 47, 51, IV, § 1o, I e II e 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor, o Recorrente alega que a operadora de planos de saúde está obrigada a autorizar/custear o tratamento de saúde necessitado pelo segurado, ainda que não possua cobertura pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII